Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO ANTONIO SILVA DINIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 76959901 Proc. Orig.) nos embargos de terceiro (0736896-31.2020.8.07.0001) ajuizados por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ora agravada, em desfavor do agravante e de outros. O eminente Juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada pela embargante na petição inicial, determinando a liberação, em favor da empresa, da totalidade dos valores que se encontravam retidos por força do acórdão prolatado no AGI 0713524-90.2019.8.07.0000, no importe de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e demais acréscimos, depositados em conta judicial vinculada ao inventário de Ailon Vieira Diniz (0033022-89.2014.8.07.0001). O agravante recorre dessa decisão, defendendo sua integral reforma eis que o pleito de liberação da quantia reservada pelos comandos judiciais emanados do AGI 0713524-90.2019.8.07.0000 já teria sido apreciado e indeferido, tanto por este Tribunal de Justiça como também pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Tutela Provisória (TP 2831/DF), da Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira. Em síntese, postula pela “(...) manutenção do bloqueio dos valores vinculados ao inventário, especialmente diante da (i) existência de decisões judiciais indeferindo o levantamento de R$ 50.765.625,00 nos Agravos de Instrumentos n.’s 0713524-90.2019.8.07.0000, 0706423-65.2020.8.07.0000 e (TP 2831/DF); (ii) ausência de demonstração de fato novo, risco grave ou de difícil reparação; (iii) o espólio ser detentor de mais de 95% das ações da Embargada; (iv) inexistência de caução idônea e suficiente a permitir o levantamento dos valores sem que haja risco e prejuízo ao espólio e (v) não se pode ignorar que a Agravada teve aporte de R$56.139.581,11 e que mesmo tendo recebido este valor não cuidou até hoje de prestar contas com o que foi feito com essa soma de tão elevada quantia” (ID 21520313). Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência almejada no agravo de instrumento. Por fim, requer liminarmente a manutenção dos valores bloqueados vinculados ao inventário até o julgamento dos embargos de terceiro, o que almeja ver confirmado no julgamento do mérito. Em 20/11/2020, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo vindicado determinando a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. A agravada interpôs agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, em síntese, reiterando a causa de pedir formulada nos embargos de terceiro de origem. Compulsando os autos relacionados ao processo, especialmente, a ação de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001), consta que os valores em discussão foram liberados em favor da agravada, encontrando-se atualmente depositada em aplicação financeira em nome da recorrida. Finalmente, intimado a respeito de possível perda superveniente do interesse processual, o agravante alegou que ainda persistia o interesse, dado que a liminar outrora concedida pela Presidência da Corte Superior (TP 3232/DF), que teria ensejado o levantamento do depósito judicial objeto do agravo, foi revogada (ID 52831937). Decido. De fato, constata-se a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do também agravo interno. Na origem, a empresa MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, em 09/11/2020, ajuizou embargados de terceiro buscando liberar valores depositados judicialmente sob custódia do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Requereu tutela de urgência para: “a) reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados a partir da interposição do agravo de instrumento junto a 4a Turma do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois nítida a violação ao contraditório e ampla defesa; b) determinar a liberação dos valores constritos, pois os mesmos não pertencem aos herdeiros, mas sim a agravante, a qual goza de autonomia frente aos acionistas; c) alternativamente, acaso o pedido anterior não seja deferido, requer seja promovida, a substituição dos valores constritos pelos imóveis ora ofertados como garantia até o valor total da garantia. d) alternativamente, acaso os pedidos anteriores não sejam concedidos, seja fixado como garantia apenas o percentual relativo a herdeira Doriana Glória Diniz Araújo, equivalente a 7,91% do valor da indenização, ou, no máximo, em favor daqueles que não renunciaram a garantia, totalizando 15,83% do montante recebido; e) ainda alternativamente, acaso o pedido anterior não seja deferido, requer seja promovida, a substituição dos valores constritos pelos imóveis ora ofertados como garantia, no percentual relativo à herdeira Doriana Glória Diniz Araújo, equivalente a 7,91% do valor da indenização, ou, no máximo, em favor daqueles que não renunciaram a garantia, totalizando 15,83% do montante recebido” (IDs 76613005 e 77445629 – Proc Orig) Examinando esse requerimento liminar, em 12/11/2020, o juízo de origem o deferiu, nos seguintes termos: “Dessa forma, defiro a tutela de urgência pleiteada, para liberar em favor da embargante a totalidade dos recursos retidos, no valor de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e demais acréscimos, depositados em conta judicial, vinculada aos autos do inventário de Ailon Vieira Diniz. Antes, porém, deverá a embargante comprovar que averbou na matrícula dos imóveis indicados a caução ora determinada. Expeça-se ofício neste sentido. A embargante deverá imprimir por seus próprios meios o ofício acima e apresentá-lo a quem de direito a fim de gravar os imóveis, comprovando em juízo. Tão logo seja comprovado, expeça-se a Secretaria o alvará de transferência de valores. Diante da notória situação de excepcionalidade, causada pela pandemia da COVID-19, e pela normatização pelo e. TJDFT, que mantém o acesso restrito ao público externo às dependências do fórum, inviabilizando assim a movimentação de quantias por meio de alvarás de levantamento, deverá a embargante informar seus dados bancários para transferência. Após, deverá a Secretaria proceder às medidas de praxe para comunicação à instituição financeira depositária, mediante envio de ofício institucional para o endereço eletrônico cadastrado. (ID 76959901 Proc Orig) O objeto do agravo de instrumento está volvido exclusivamente para revisão dessa resolução, para que os valores permaneçam bloqueado até o julgamento dos embargos de terceiro de origem. Deferida a pretensão liminar recursal postulada pelo agravante, posteriormente, a quantia objeto do pedido de tutela de urgência, independentemente da liminar proferida pelo Juízo de origem, foi levantada nos autos do inventário (Proc. n. 0033022-89.2014.8.07.0001 – IDs 81319915, 819190068, 85230376), encontrando-se atualmente depositada em aplicação financeira (CDB) de titularidade da empresa agravada, auferindo o investimento a pertinente remuneração (Proc. n. 0033022-89 – ID 85365155). Nesse sentido, irrelevante a informada cassação da liminar antes concedida pela Presidência do STJ, que se referiu ao AGI 0706423-65.2020.8.07.0000. Para os fins do objeto do vertente recurso, não ocorreu a automática reversibilidade da medida nem há determinação de novo bloqueio vigente. Em outras palavras, a tutela de urgência deferida na origem, a qual é objeto do agravo de instrumento, perdeu seu objeto, dado que as quantias antes a disposição do juízo do inventário, atualmente, está sob custódia da própria empresa MACIFE S/A, por resoluções diversas face às debatidas a origem. Convém lembrar que, no julgamento do AGI 0713524-90.2018.8.07.0000, restou expressamente destacado “que a titularidade do multicitado acordo [do qual decorreu os correspondentes numerários] continua inalterada, ou seja, o valor originário da avença continua a pertencer àquela sociedade de capital [Macife S/A], e que, por intermédio deste processo, não se está fazendo qualquer partilha antecipada”, sendo apenas imposta “uma indisponibilidade momentânea [de parte] daquele valor, mirando o resguardo parcial de capital que possa, de certa forma, caucionar direitos hereditários sobre as ações daquela empresa”. Registre-se ainda que restou consignado “que a parcela tornada indisponível poderá ser plenamente revista mediante provocação da parte interessada, pelos meios processuais cabíveis, devendo, no ensejo, alicerçar seu pleito em fatos e provas favoráveis à sua pretensão, podendo demonstrar inclusive que os riscos ora ventilados desapareceram” (Acórdão 1211917). Nesse passo, em que pese aparentemente ainda persista razões a recomendar cautela a respeito dos citados valores, fato é que não há qualquer determinação vigente que tenha imposto um novo bloqueio à mencionada aplicação financeira, o qual evidentemente não decorreria automaticamente da superveniente revogação da liminar que suspendia os efeitos de acórdão proferido por esta Corte de Justiça, repita-se, no AGI 0706423-65.2020.8.07.0000. Nem isso, por si só, implica em descumprimento da determinação contida no Acórdão proferido no AGI 0713524-90.2018.8.07.0000, que deixou aberta a possibilidade de haver posterior liberação da quantia, evidentemente, segundo novo contexto e prudente avaliação do julgador singular. Cuida-se assim de um novo cenário a exigir nova ponderação do juízo do inventário e, por isso mesmo, caso sobrevenha um novo bloqueio agora da aplicação financeira (por exemplo, para resgates), cuidar-se-ia de outro contexto, a demandar nova ponderação acerca da presença dos pertinentes pressupostos autorizativos de uma possível medida cautelar a respeito, a ser eventualmente discutida em outra via. Como consequência, o vertente agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto e, via de consequência, também do agravo interno interposto no procedimento. Cumpre a esta Relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS, ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Via de consequência, fica revogada a decisão monocrática de ID 21565002. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator